Tribunal: TJDFT
Processo: 0749057-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. TEMA 1.082 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A contração de plano de saúde coletivo empresarial através de empresa estipulante não afasta a legitimidade da operadora para responder perante o consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento, nos termos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

2. O direito à continuidade do vínculo com o plano de saúde coletivo a pacientes que se encontram em meio a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ainda que a rescisão seja legítima, foi atestado em recente julgamento pelo eg. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022)

3. O cancelamento do plano de saúde dos autores, que possuem mais de 80 anos de idade e estão em tratamento médico continuado por serem portadores de doenças graves, enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico causado com o agravamento da aflição por eles já vivenciada.

4. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida, não comportando, no caso, redução.

5. Recurso conhecido e não provido.